Tribunal: TJSP
Processo: 1001196-84.2020.8.26.0099
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Proprietários de imóvel localizado em área estritamente residencial que pretendem a obtenção de provimento jurisdicional que impeça a Administração Pública de proibir a locação de curto prazo do bem por meio das plataformas Airbnb e Booking – Particularidades do caso concreto que demonstram o desvirtuamento do modelo de negócios de economia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Proprietários de imóvel localizado em área estritamente residencial que pretendem a obtenção de provimento jurisdicional que impeça a Administração Pública de proibir a locação de curto prazo do bem por meio das plataformas Airbnb e Booking – Particularidades do caso concreto que demonstram o desvirtuamento do modelo de negócios de economia compartilhada, a afastar entendimento jurisprudencial que equipara os serviços prestados por tais plataformas a contratos de locação por curta duração – Serviços prestados pelos impetrantes que não se limitam ao oferecimento de quartos, mas incluem café da manhã, transfer e lavagem e passagem de roupas – Ausência de demonstração da liquidez e certeza do direito invocado – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001196-84.2020.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados LOURIVAL RODRIGUES ALVES e CARLOS ALBERTO
PEREIRA DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001196-84.2020.8.26.0099 - Voto no 19.770
2
VOTO No 19.770
APELAÇÃO CÍVEL No 1001196-84.2020.8.26.0099 BRAGANÇA PAULISTA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
APELADOS: LOURIVAL RODRIGUES ALVES E CARLOS ALBERTO PEREIRA
Juiz de 1a Instância: Rodrigo Sette Carvalho
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de Segurança Proprietários de
imóvel localizado em área estritamente residencial que pretendem
a obtenção de provimento jurisdicional que impeça a
Administração Pública de proibir a locação de curto prazo do bem
por meio das plataformas Airbnb e Booking Particularidades do
caso concreto que demonstram o desvirtuamento do modelo de
negócios de economia compartilhada, a afastar entendimento
jurisprudencial que equipara os serviços prestados por tais
plataformas a contratos de locação por curta duração Serviços
prestados pelos impetrantes que não se limitam ao oferecimento de
quartos, mas incluem café da manhã, transfer e lavagem e
passagem de roupas Ausência de demonstração da liquidez e
certeza do direito invocado Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lourival
Rodrigues Alves e por Carlos Alberto Pereira em face de ato atribuído ao Secretário
Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista no qual os
impetrantes, proprietários de imóvel localizado em área estritamente residencial, pretendem
a obtenção de provimento jurisdicional que impeça a Administração Pública de proibir a
locação de curto prazo do bem por meio das plataformas Airbnb e Booking.
Deferida a liminar (f. 71/73), a r. sentença de f. 208/212
concedeu a segurança, sob fundamento de que, na ausência de regulamentação específica
dos tipos de locação tornados possíveis com o advento da economia compartilhada, os
negócio jurídicos mediados pelas plataformas Airbnb e Booking se aproximam de
contratos de locação, e não de hospedagem de modo que, ausente caráter comercial na
atividade desempenhada, não há óbice à sua realização em área estritamente comercial e
sem a expedição de licenças.
Inconformada, recorre a autoridade impetrada. Argumenta
que a Lei Municipal no 1999/84 exige a expedição de alvarás para a exploração de
atividades industriais, agropecuárias, comerciais, financeiras ou de prestação de serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001196-84.2020.8.26.0099 - Voto no 19.770
3
Por conta disso, narra que os impetrantes solicitaram a abertura de inscrição municipal para
a atividade de hospedagem, com data de início de suas atividades para 14/06/2019 não
obstante a prova dos autos demonstre a recepção de hóspedes desde 25/10/2018. Aponta
para o fato de que o artigo da Lei Municipal no 11.771/2008 conceitua o serviço de
“hospedagem” como aquele destinado ao alojamento temporário, com fornecimento de
serviços necessários aos usuários e, no caso concreto, destaca a circunstância de que o
estabelecimento dos impetrantes oferece café da manhã à la carte, toalhas e roupas de cama
a custo extra, a desconfigurar simples contrato de locação (f. 215/227)
As contrarrazões foram apresentadas a f. 230/239.
É o relatório.
Embora não se desconheça entendimento jurisprudencial que
equipara os serviços contratados por meio de plataformas digitais como Airbnb e Booking
a contratos de locação por curta duração, há no caso concreto particularidades que
demonstram o desvirtuamento do modelo de negócios de economia compartilhada cuja
análise fundamentou a decisão recorrida e justificou a concessão da ordem em primeiro
grau.
Isso porque, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, os
serviços prestados não se limitam ao oferecimento de quartos.
Consulta aos anúncios disponibilizados na plataforma
Booking, por exemplo, dão conta de que o imóvel objeto da ação é oferecido a potenciais
interessados como “cama e café” (serviço de hospedagem também conhecido como “Bed
& Breakfast”) em que são disponibilizados café da manhã e serviços de aluguel de carros,
de transfer e de lavanderia (lavagem e passagem de roupas):
“Situada em Bragança Paulista, a 49 km de Socorro, a Casa de
Bragança oferece lounge compartilhado e Wi-Fi gratuito.
Para sua maior comodidade, a propriedade pode fornecer toalhas e
roupa de cama por um custo extra.
Neste Cama e Café (B&B), você pode desfrutar de um café da manhã à
la carte.
Um serviço de aluguel de carros está disponível na Casa de Bragança.
Atibaia fica a 25 km da acomodação, enquanto Extrema está a 32 km da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001196-84.2020.8.26.0099 - Voto no 19.770
4
propriedade. O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Internacional de
Viracopos, a 83 km da Casa de Bragança.”1
Relevante, ainda nesse aspecto, o fato de que, ao contrário
das fotografias apresentadas em conjunto com a petição inicial (f.20/26), que retratam a
fachada de imóvel tipicamente residencial, as fotografias de f. 126/128 e 146/150 mostram
a afixação de sinalização tendente a divulgar a “Pousada Casa de Bragança”

circunstância esta que, ainda que não baste isoladamente à configuração do exercício de
atividade comercial, mostra-se suficiente a afastar a liquidez e a certeza do direito
invocado, especialmente se considerada em conjunto com as considerações já expostas.
Assim, não demonstrada a pertinência da afirmação de que
“não se trata de atividade comercial a realizada pelos impetrantes” (f. 9), não era caso de
procedência da pretensão formulada razão pela qual dou provimento ao recurso para,
cassada a liminar, denegar a segurança.
Invertido o resultado do julgado, respondem os impetrantes
pelas custas e despesas processuais.
Não são devidos honorários advocatícios, nos termos do
artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09 e da Súmula no 512 do STF.
O caso é, assim, de dar provimento ao recurso interposto pela
Prefeitura Municipal de Bragança Paulista nos autos do mandado de segurança que
Lourival Rodrigues Alves e Carlos Alberto Pereira impetram em face de ato atribuído
ao Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista
(Processo no 1001196-84.2020.8.26.0099 4a Vara Cível do Foro de Bragança Paulista,
SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: deram provimento ao recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
1 https://www.booking.com/hotel/br/quarto-em-braganca-pta-area-nobre.pt-br.html